Tribunal: TJPA
Processo: 0026797-70.2010.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): GLEIDE PEREIRA DE MOURA
Órgão julgador: GLEIDE PEREIRA DE MOURA
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 4970 - Cheque
Data de julgamento: 2021-06-01

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0026797-24.2010.8.14.0301

APELANTE: LLJ REPRESENTACOES E SERVICOS LTDA - EPP

APELADO: IONE ARRAIS DE CASTRO OLIVEIRA, FERNANDO AUGUSTO BRAGA OLIVEIRA

RELATOR(A):
Desembargadora GLEIDE PEREIRA DE MOURA

EMENTA

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

GABINETE DA DESEMBARGADORA GLEIDE PEREIRA DE MOURA

SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO – 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO INTERNO NA APELAÇÃO CÍVEL N. 0026797-24.2010.8.14.0301

AGRAVANTE: LLJ REPRESENTACOES E SERVICOS LTDA - EPP

ADVOGADO: EVANDRO ANTUNES COSTA

AGRAVADO: IONE ARRAIS DE CASTRO OLIVEIRA

AGRAVADO: FERNANDO AUGUSTO BRAGA OLIVEIRA

ADVOGADO: FERNANDO AUGUSTO BRAGA OLIVEIRA

RELATORA: DESEMBARGADORA GLEIDE PEREIRA DE MOURA

AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. DECISÃO MONOCRÁTICO QUE DEIXOU DE CONHECER DA APELAÇÃO CÍVEL. RECURSO INADMISSÍVEL. NO CASO EM TELA, APESAR DE TER SIDO DADA OPORTUNIDADE AO APELANTE PARA DEMONSTRAR O PAGAMENTO DO PREPARO RECURSAL, NÃO HOUVE A APRESENTAÇÃO DO RELATORIO DE CONTA DO PROCESSO. EXIGÊNCIA DO ART.
9º, §1º, DA LEI ESTADUAL Nº. 8.328/15 - REGIMENTO DE CUSTAS DO TJ/PA. DECISÃO MONOCRÁTICA DEVE SER MANTIDA. PRECEDENTES DESTE EGRÉGIO TRIBUNAL. RECURSO DESPROVIDO.

I - Verifica-se que, no caso em tela, houve a oportunidade para que o apelante, ora agravante, demonstrasse o pagamento do preparo, conforme despacho de id n. 3025181 - Pág. 1, seguindo a normativa do art. 932, §1º do CPC/15, tendo em vista a ausência de tal requisito de admissibilidade quando da interposição do recurso de apelação. Porém, o apelante deixou de cumprir o ato em sua integralidade, uma vez que deixou de apresentar o relatório de conta do processo, sendo tal documento indispensável conforme a regra do art. 9º, §1º, da Lei Estadual nº. 8.328/15 - Regimento de Custas do TJ/PA.

II - Sabe-se que é dever da parte recorrente comprovar o preparo recursal, e tal comprovação se dá pela cumulação dos seguintes documentos no processo: boleto bancário das custas, comprovante de pagamento deste e relatório de conta do processo.

III - Desse modo, incabível a modificação da decisão monocrática, objeto do presente recurso, a qual deixou de conhecer do recurso de apelação, uma vez que fora dada a oportunidade para o recorrente suprir a falta do preparo recursal, mas este deixou de cumprir integralmente a diligência.

IV – Recurso conhecido e DESPROVIDO.

RELATÓRIO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

GABINETE DA DESEMBARGADORA GLEIDE PEREIRA DE MOURA

SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO – 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO INTERNO NA APELAÇÃO CÍVEL N. 0026797-24.2010.8.14.0301

AGRAVANTE: LLJ REPRESENTACOES E SERVICOS LTDA - EPP

ADVOGADO: EVANDRO ANTUNES COSTA

AGRAVADO: IONE ARRAIS DE CASTRO OLIVEIRA

AGRAVADO: FERNANDO AUGUSTO BRAGA OLIVEIRA

ADVOGADO: FERNANDO AUGUSTO BRAGA OLIVEIRA

RELATORA: DESEMBARGADORA GLEIDE PEREIRA DE MOURA

RELATÓRIO

Trata-se de AGRAVO INTERNO interposto por LLJ REPRESENTACOES E SERVICOS LTDA – EPP em face de decisão monocrática de id n. 3553502 - Pág. 1/5. A parte agravada é IONE ARRAIS DE CASTRO OLIVEIRA e FERNANDO AUGUSTO BRAGA OLIVEIRA.

Em síntese, a decisão ora agravada foi a que deixou de conhecer do recurso de apelação, considerando que, primeiramente, não havia comprovante de preparo recursal, pelo que intimou-se o apelante para cumprir tal diligência, conforme despacho de id n. 3025181 - Pág. 1, mas este deixou de observar as formalidades do ato, uma vez que não juntou aos autos o relatório de conta do processo, sendo este documento indispensável, a teor do art. art. 9º, §1º, da Lei Estadual nº. 8.328/, motivo pelo qual o recurso se mostrava inadmissível, nos moldes do art. 932, III do CPC/15.

Inconformado, o recorrente interpôs AGRAVO INTERNO. Alega o recorrente que a decisão monocrática, que deixou de conhecer do recurso de apelação deve ser reformada, pois o vício, referente ao preparo recursal, seria sanável.

Foram apresentadas contrarrazões, reafirmando que a caberia a manutenção da decisão de id n. 3553502 - Pág. 1/5.

É o breve relatório.

À Secretaria para inclusão do feito em pauta de julgamento, via plenário virtual.

Belém,

de

de 2021.

DESA. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

RELATORA

VOTO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

GABINETE DA DESEMBARGADORA GLEIDE PEREIRA DE MOURA

SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO – 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO INTERNO NA APELAÇÃO CÍVEL N. 0026797-24.2010.8.14.0301

AGRAVANTE: LLJ REPRESENTACOES E SERVICOS LTDA - EPP

ADVOGADO: EVANDRO ANTUNES COSTA

AGRAVADO: IONE ARRAIS DE CASTRO OLIVEIRA

AGRAVADO: FERNANDO AUGUSTO BRAGA OLIVEIRA

ADVOGADO: FERNANDO AUGUSTO BRAGA OLIVEIRA

RELATORA: DESEMBARGADORA GLEIDE PEREIRA DE MOURA

VOTO

Busca o recorrente, por meio do presente AGRAVO INTERNO a reforma da decisão monocrática que deixou de conhecer do recurso de APELAÇAO CÍVEL, em razão de sua inadmissibilidade, por falta de preparo recursal.

Alega o recorrente que seria incabível a inadmissibilidade do recurso de apelação, pois a falta da apresentação do relatório de conta seria um vício sanável, requerendo, assim, o provimento do presente agravo interno.

Não obstante os argumentos do recorrente, verifica-se, no caso em tela, que houve a oportunidade para que o apelante, ora agravante, demonstrasse o pagamento do preparo, conforme despacho de

id n. 3025181 - Pág. 1, seguindo a normativa do art. 932, §1º do CPC/15, tendo em vista a ausência de tal requisito de admissibilidade, quando da interposição do recurso de apelação.

Ocorre que o apelante, ao cumprir a diligência (id n. 3230547 - Pág. 1), mediante a oportunidade que fora dada para sanar o vício referente a ausência do preparo, deixou de cumprir o ato em sua integralidade, uma vez que deixou de apresentar o relatório de conta do processo.

Conforme preceitua o art. 9º, §1º, da Lei Estadual nº. 8.328/15– Regimento de Custas do TJ/PA - é indispensável tal documento, emitido pela Unidade de Arrecadação Judicial - UNAJ, sem o qual não há como aferir se os valores informados e pagos estão relacionados com o processo em questão.

Art. 9º. As custas processuais deverão ser discriminadas em relatório de conta do processo e recolhidas mediante boleto bancário padrão FEBRABAN, que poderá ser quitado em qualquer banco ou correspondente bancário, vedada qualquer outra forma de recolhimento.

§1º.Comprova-se o pagamento de custas e despesas processuais mediante a juntada do boleto bancário correspondente, concomitantemente com o relatório de conta do processo, considerando que no relatório de conta do processo são registrados os números do documento e do boleto bancário a ser utilizado para pagamento.

Sabe-se que é dever da parte recorrente
comprovar o preparo recursal
, e tal comprovação se dá pela cumulação dos seguintes documentos no processo: boleto bancário das custas, comprovante de pagamento deste e
relatório de conta do processo
, conforme disciplina do art. 9º, §1º, da Lei Estadual nº. 8.328/15 - Regimento de Custas do TJ/PA.

Ainda sobre este aspecto, vejamos os seguintes julgados deste Egrégio Tribunal:

AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. AUSÊNCIA DE PREPARO. DESERÇÃO. AGRAVANTE SE MANTÊM INERTE MESMO INTIMADO E JUNTA O COMPROVANTE DAS CUSTAS RECOLHIDO EXTEMPORANEAMENTE. AUSÊNCIA DO RELATÓRIO DE CONTAS. ARTIGO 1007 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. RECURSO NÃO CONHECIDO. 1.
O preparo é condição de admissibilidade do recurso, a teor do que dispõe o artigo 1007 do Código de Processo Civil, que determina seja o recurso instruído com o comprovante de pagamento das respectivas custas e do porte de retorno.

2. Não constando do recurso o comprovante do pagamento de custas e porte de retorno e sendo intimado ao agravante para recolher o preparo, o mesmo se mantêm inerte e junta o comprovante de custas recolhido extemporaneamente, sem o relatório de contas, o recurso não deve ser conhecido, face à sua deserção.
3. Recurso não conhecido

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os autos.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores que integram a 1ª Turma de Direito Privado do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, em não conhecer do recurso, pelos fatos e fundamentos constantes do voto.

Belém, 21 de abril de 2021

MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

Desembargadora Relator

(4960251, 4960251, Rel. MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE, Órgão Julgador 1ª Turma de Direito Privado, Julgado em 2021-04-12, Publicado em 2021-04-22)

EMENTA: PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE EXECUÇÃO. APELAÇÃO. PREPARO RECURSAL. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO. INEXISTÊNCIA DO RELATÓRIO DE CONTA NOS AUTOS. DOCUMENTO IMPRESCINDÍVEL. DESERÇÃO. RECURSO A QUE SE NEGA SEGUIMENTO À UNANIMIDADE. 1. Considerando o que dispunha o Provimento nº 05/2002, da Corregedoria Geral de Justiça deste E. Tribunal, a comprovação do pagamento das custas processuais se dá com a juntada do boleto bancário concomitantemente com o relatório de conta do processo. 2.
Ausente documento indispensável à comprovação do preparo, qual seja, o relatório de conta, a comprovação do preparo recursal não foi satisfeita, o que importa na deserção do presente recurso
. 3. Recurso a que se nega seguimento à unanimidade. (2019.05216327-39, 210.972, Rel. EDINEA OLIVEIRA TAVARES, Órgão Julgador 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 2019-12-03, Publicado em 2019-12-19)

PROCESSO CIVIL. PREPARO RECURSAL. COMPROVAÇÃO. DEVER DO RECORRENTE. AUSÊNCIA DE JUNTADA DO RELATÓRIO DE CONTA DO PROCESSO. INDISPENSABILIDADE. AGRAVO INTERNO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1
. A teor do art. 1.007 do CPC é dever da parte recorrente comprovar o preparo recursal, e tal comprovação se dá pela acumulação dos seguintes documentos no processo: boleto bancário das custas, comprovante de pagamento deste e relatório de conta do processo
, conforme disciplina o art. 9º, §1º, da Lei Estadual nº. 8.328 ? Regimento de Custas do TJ/PA. 2.
A falta de cópia do relatório do processo, por ocasião da interposição do recurso, implica na deserção do recurso, porquanto não comprovado o preparo, culminando na inadmissibilidade do recurso.
3. Agravo interno conhecido e desprovido. (2019.00204262-70, 199.880, Rel. CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO, Órgão Julgador 1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 2019-01-21, Publicado em 2019-01-23)

AGRAVO REGIMENTAL CONVERTIDO EM AGRAVO INTERNO. APELAÇÃO CÍVEL. DECISÃO QUE NEGOU SEGUIMENTO AO RECURSO ANTE A AUSÊNCIA DE PREPARO. COMPROVANTE DO PREPARO RECURSAL DESACOMPANHADO DA CONTA DE PROCESSO. IMPOSSIBILIDADE DE JUNTADA POSTERIOR. DECISÃO MONOCRÁTICA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1. Deve o recorrente, no momento da interposição do recurso, comprovar o preparo recursal, sob pena de deserção, consoante inteligência do art. 511 CPC/73 c/c artigos 4º a 6º do Provimento nº 005/2002 da C.G.J./TJPA

2.
O regular recolhimento do preparo somente se prova mediante a integralidade da documentação, o que inclui o relatório da conta do processo, emitido pela Unidade de Arrecadação Judicial - UNAJ, sem o qual não há como aferir se os valores informados e pagos mantêm relação com a apelação interposta.

3. O relatório da conta do processo é documento indispensável para demonstrar os valores das custas judiciais a serem pagas, além de identificar o número do processo e o boleto bancário gerado.

4. Agravo interno conhecido e improvido.

5. À unanimidade.

(TJ/PA, Acórdão nº. 169.758, Rel. Maria De Nazaré Saavedra Guimaraes, Órgão Julgador 2ª Turma De Direito Privado, Julgado em 2016-12-19, Publicado em 2017-01-10)

Desse modo, incabível a modificação da decisão monocrática, objeto do presente recurso, a qual deixou de conhecer do recurso de apelação, uma vez que fora dada a oportunidade para o recorrente suprir a falta do preparo recursal, mas este deixou de cumprir em sua integralidade a diligência, de modo que não cabe ao Poder Judiciário admitir correções por diversas vezes sobre o mesmo vício, sendo uma obrigação da parte e de seus procuradores sanar os vícios no momento processual adequado, em obediência ao Devido Processo Legal.

Por todo o exposto, conheço do AGRAVO INTERNO, mas
NEGO-LHE PROVIMENTO
, para manter a decisão agravada, que deixou de conhecer da apelação Cível, por falta de requisito extrínseco de admissibilidade recursal.

É como voto.

Belém,

de

de 2021.

DESA. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

RELATORA

Belém, 02/07/2021